Tribunal: TJDFT
Processo: 0767065-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente à CDA de no 50098420186, com a consequente determinação de baixa do protesto e da inscrição em dívida ativa e para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com a incidência da Taxa SELIC (art. 3o da EC no 113/2021) para fins de atualização monetária e compensação da mora, desde a data do evento danoso (art. 398 do CC/2002 c/c Súmula no 54 do STJ), em 04/04/2024.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Noticiou que em 17/06/2024 teve seu crédito negado junto à instituição bancária em razão de protesto datado de 04/04/2024 referente à CDA de no 50098420186. Informou que a CDA foi objeto de execução fiscal – autos no 0019831-31.2001.8.07.001, extinto em razão da prescrição e cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 19/02/2010. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, com baixa do protesto e da inscrição na dívida ativa, e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 69610514).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional e excessivo. Aduziu que para sua fixação deve ser levado em consideração os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, a situação econômica das partes, a função pedagógica da condenação e as circunstâncias do caso concreto. Defendeu que a CDA permaneceu protestada por poucos meses, o processo tramitou por meio físico e não houve início do cumprimento de sentença. Argumenta que o valor fixado causará verdadeiro enriquecimento sem causa da parte e prejuízo ao Erário. Alegou que correção monetária foi fixada de forma equivocada. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com encargos a partir do arbitramento.
6. Incontroverso nos autos o registro indevido de protesto, pelo DF, contra o nome do recorrido, relativo aos débitos referentes a CDA de no 50098420186.
7. O dano moral decorrente de protesto indevido configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome do autor ocorreu de forma indevida. Assim, diante do protesto indevido, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
8. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. No que tange ao índice de correção monetária, foi fixado na sentença a aplicação da taxa SELIC e o recorrente pretende exatamente a aplicação da aludida taxa. Inexiste interesse recursal a respeito. Recurso não conhecido nesse ponto.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo índice da SELIC, que engloba os juros de mora, a partir da data do arbitramento.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.